Tribunal: TJBA
Processo: 0500031-76.2020.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500031-76.2020.8.05.0250

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GENIVALDO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s): Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, LARISSA RAFAELA PINHEIRO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL, RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ARTS. 121, § 2º, INCISOS II, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA, NOS ESTRITOS LIMITES DE SEU ÂMBITO DE COGNIÇÃO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM QUALQUER EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CAPAZ DE INFLUENCIAR OS JURADOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE QUE AS DECISÕES JUDICIAIS DEVEM SER MOTIVADAS, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, NÃO SE EXIGINDO ANÁLISE PORMENORIZADA DE CADA PROVA OU ALEGAÇÃO DAS PARTES, NEM QUE SEJAM CORRETOS OS SEUS FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO ÂMBITO DO TEMA Nº 339, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE
INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. INSTAURADO
O
INCIDENTE
PERTINENTE
, FOI CONSTATADO PELO
EXPERT
que o réu não era portador de doença mental e tinha a capacidade de entendimento e determinação preservada no momento do crime,
O QUE TORNA INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ESTE FUNDAMENTO.

PLEITO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
IMPRATICABILIDADE DE ALBERGAMENTO DA TESE DEFENSIVA
. QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER SUPRIMIDAS DA PRONÚNCIA APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. DECISÃO CONCISA, PORÉM EFETIVAMENTE FUNDAMENTADA E APTA A DECRETAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA ESPÉCIE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE DÁ GUARIDA AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA NO CASO EM TELA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, AVENTADA PELO ORA RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Genivaldo Almeida Santos, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, Dr. Francisco Manoel da Costa Nascimento, que pronunciou o Réu, ora Insurgente, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, praticado no âmbito de violência contra a mulher (Art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal).

2.
Exsurge dos fólios que
na noite de 25.01.2020, na localidade conhecida como “Via Universitária II”, Município de Simões Filho/Ba, o ora Recorrente, a bordo de um veículo automotor,
de sua propriedade, em via pública e na presença de diversas pessoas, atropelou e matou, intencionalmente, a sua ex-companheira Mariene Menezes de Oliveira
.

3.
Oferecida a
Denúncia
e
instruído o feito, o ora Irresignado foi pronunciado. Sustenta o Juízo de piso,
sobre o requerimento de absolvição sumária, que “
não havendo prova plena da doença mental do réu, cabe, exclusivamente, ao Tribunal Popular decidir, no momento processual oportuno, acerca da existência ou não da inimputabilidade alegada
.”
Noutro giro, assevera o Douto
a quo
que a fundamentação da pronúncia é indispensável, conforme preceitua
m
o
s

Arts.
413, do
CPP e
93, IX, da C
F/88.

Salienta
, por fim, que em relação ao crime de homicídio qualificado, a materialidade está demonstrada no laudo de exame cadavérico e os indícios de autoria, por sua vez, são contundentes, posto que a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, tendo sido ratificada pelos depoimentos colhidos em juízo.

4.
Inconformado, o ora Insurgente manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em resumo, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, a necessidade de absolvição sumária, face à inimputabilidade do agente e a exclusão das qualificadoras então reconhecidas, bem como pleiteia, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

5.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, SUSCITADA PELO RECORRENTE. REJEITADA.
Em relação
a
preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, aventada pelo Recorrente, cumpre destacar que a mesma deve ser rejeitada. Com efeito, o Art. 413,
§ 1º, da Lei Adjetiva Penal, estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Desse modo, não se verifica o sobredito excesso de linguagem
in casu
, posto que o Douto Juízo sentenciante se limitou a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

6.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FACE À ALEGADA INIMPUTABILIDADE DO AGENTE
. NÃO ACOLHIMENTO.

Na situação sob descortino, restou requerido pelo Ministério Público, e deferido pelo Relator, sem oposição da Defesa, a instauração de incidente de insanidade mental. Cumpridas as diligências nesse sentido, restou homologado pelo Juízo de piso o Laudo Pericial confeccionado pelo
Expert
competente, o qual atestou que o réu não era portador de doença mental e tinha a capacidade de entendimento e determinação preservada no momento do crime, não devendo ser acolhido o pedido de absolvição sumária elaborado
in casu
sob este fundamento.

7.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
No que concerne ao pedido de afastamento das qualificadoras, razão não assiste ao Insurgente.
A esse respeito
, insta repisar que esta Turma Criminal reiteradamente se posiciona no sentido de ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, 03/09/2021).

8.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.
A

gravidade concreta do delito,
na hipótese
sub examine
, resta

evidenciada pelo
modus operandi
empregado
pelo ora Recorrente, de acordo com o que dos autos consta
. Insta consignar, aind
a, que a decisão de pronúncia, mesmo que sucinta, revela-se
e
f
etivamente fundamentada e apta a decretar a segregação cautelar na espécie,
haja vista mostrar-se dotada de
motivação idônea
e
que dá guarida ao resguardo da ordem pública no caso em tela.

9. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO,

POR EXCESSO DE LINGUAGEM
, AVENTADA PELO ORA RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0500031-76.2020.8.05.0250
, tendo como
Recorrente
Genivaldo Almeida Santos
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11